Tribunal: TJBA
Processo: 8022959-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022959-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPORTE CLUBE BAHIA

Advogado(s)
:
MARCELO COELHO BORGES STERN

APELADO: JOSE WELITON OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
KAHLIL MASCARENHAS ALEIXO SEPULVEDA, MARCELO PASQUINI BRAZIL, MARCELO BRAZIL FERREIRA

V

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. SUSPENSÃO DE ATO EXECUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

II - Comprovado que a parte Embargante pertence ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência mantidos atos de execução em fase de cumprimento de sentença. Precedentes do STJ.

III - Impositiva é a manutenção da sentença de improcedência dos embargos de terceiro, a fim de conservar o bloqueio sobre numerário da parte Embargante.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8022959-05.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
ESPORTE CLUBE BAHIA e como
Apelado
JOSÉ WELITON OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, .

Zandra Anunciação Alvarez Parada
Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora